Tribunal: TJES
Processo: 0007587-27.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
0
7587
-
27
.202
3
.8.08.00
4
8

APELANTE:
L
EONARDO DO NASCI
ME
NTO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise: (i) a alegação de insuficiência de provas para a condenação; e (ii) o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos constantes nos autos — incluindo depoimentos consistentes da vítima, corroborados pelo boletim de ocorrência e intervenção policial — comprovam a autoria e a materialidade do delito, não sendo viável acolher a tese defensiva de absolvição.
4. O dano moral no contexto de violência doméstica é presumido, sendo legítima a fixação do valor reparatório nos termos do art. 387, IV, do CPP, especialmente diante de pedido expresso formulado na denúncia.
5. A fixação de R$ 1.000,00 como valor mínimo a título de reparação por danos morais mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É suficiente para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

No contexto de violência doméstica, o dano moral é presumido, legitimando-se a fixação de valor mínimo de reparação nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0006274-70.2019.8.08.0048, Rel. Subst. Des. Ezequiel Turibio, j. 23/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007587-27.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DO NASCIMENTO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
0
7587
-
27
.202
3
.8.08.00
4
8

APELANTE:
L
EONARDO DO NASCI
ME
NTO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em análise: (i) a alegação de insuficiência de provas para a condenação; e (ii) o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos constantes nos autos — incluindo depoimentos consistentes da vítima, corroborados pelo boletim de ocorrência e intervenção policial — comprovam a autoria e a materialidade do delito, não sendo viável acolher a tese defensiva de absolvição.
4. O dano moral no contexto de violência doméstica é presumido, sendo legítima a fixação do valor reparatório nos termos do art. 387, IV, do CPP, especialmente diante de pedido expresso formulado na denúncia.
5. A fixação de R$ 1.000,00 como valor mínimo a título de reparação por danos morais mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É suficiente para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

No contexto de violência doméstica, o dano moral é presumido, legitimando-se a fixação de valor mínimo de reparação nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0006274-70.2019.8.08.0048, Rel. Subst. Des. Ezequiel Turibio, j. 23/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
0
7587
-
27
.202
3
.8.08.00
4
8

APELANTE:
L
EONARDO DO NASCI
ME
NTO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
L
EONARDO DO NASCI
ME
NTO SOARES,

em face da r. sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
conden
ando-o

nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/06 à pena definitiva de
03
(
t
rês
) meses de detenção, em regime aberto.

Em razões
de recurso,
pugna a defesa
pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pelo afastamento da fixação de valor a título de reparação por danos mora
is.

D
evidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame. Assim, passa-se à análise do
meritum causae.

Conforme descrito na exordial acusatória, o apelante foi processado pela prática do crime previsto no 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, em razão dos seguintes fato
s:

“
(...) No dia 29 de setembro de 2022, por volta de 12:00 horas, na Rua Barão do Rio Branco, nº 640, Colina de Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado no âmbito de suas relações familiares, descumpriu as medidas protetivas deferidas nos autos de nº 0009671-35.2022.8.08.0048 em favor de sua ex-companheira, Cacilene Rodrigues da Silva.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e Cacilene foram casados durante 20 (vinte) anos, possuindo dois filhos em comum. O casal estava divorciado há um ano, na data dos fatos. O relacionamento do casal era conturbado, com histórico de violência doméstica, proferidos por ele contra a ex-companheira.

Em razão de situação de violência doméstica anterior, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência (autos n. 0009671-35.2022.8.08.0048), em favor de Cacilene e contra o Denunciado. Tais medidas lhe vedam a aproximação da ex-esposa e de sua residência, bem como o contato pessoal entre eles. Desta decisão, o Denunciado foi intimado em 16/01/2023, conforme andamento processual, em anexo. Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, o Denunciado, descumprindo a determinação judicial acima citada, compareceu em frente a residência da ex-esposa em um veículo de cor branca e, como de costume permaneceu lá, até o momento em que ela foi informada pela sua filha que o Denunciado estava no local.

Amedrontada, rapidamente, Cacilene acionou a Polícia Militar, tendo os policiais militares comparecido ao local e encontrado o Denunciado ainda no local. Os envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Especializada.

Assim agindo, o Denunciado LEONARDO DO NASCIMENTO SOARES praticou a conduta prevista no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, (...)”

Insurgindo-se contra a r. sentença, interpôs o presente recurso, aduzindo, no mérito, as teses a seguir enfrentadas.

Da Pretendida Absolvição

A defesa sustenta insuficiência de provas para condenação e argumenta que a vítima teria consentido na aproximação do recorrente. Contudo, os autos demonstram de forma clara e inequívoca a materialidade e a autoria do delito.

No entanto, o
s autos trazem provas robustas da autoria e materialidade delitiva, corroboradas pelos seguintes elementos:
o
s depoimentos da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo,
que
apresentam coerência e robustez ao atribuírem ao recorrente o descumprimento da medida protetiva. A vítima afirmou, categoricamente, que o apelante esteve em frente à sua residência, em descumprimento da ordem judicial, fato corroborado pela intervenção policial.
E, ainda, o
Boletim de Ocorrência que
registra o descumprimento da medida e a presença do apelante no local, sendo acionada a polícia para contê-lo.

Na jurisprudência consolidada, reconhece-se que nos crimes de violência doméstica, muitas vezes praticados sem testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para fundamentar a condenação, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso.

Vejamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTS. 147 E 150, §1º, AMBOS DO CP, E ART. 21, LCP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CONCERNENTE À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
2. No caso, é impossível absolver o apelante se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. É impossível o recrudescimento da pena-base valorando-se negativamente as circunstâncias judiciais sem que haja fundamentação idônea para tanto. Alteração das penas aplicadas para quantidades menores. 4. Cabe ao juízo da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. Precedentes. STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0006274-70.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021 – nosso grifo

O próprio recorrente admitiu ter estado no local, alegando intenção de ver sua filha. No entanto, tal argumento não afasta o dolo na conduta de descumprir a determinação judicial, configurando o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Nesse contexto, não há dúvidas quanto à configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, estando presentes todos os elementos de prova necessários para a condenação.

Assim, rejeito o pedido de absolvição.

Do Pedido de Exclusão da Reparação por Danos Morais

A defesa pleiteia, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada. Contudo, a fixação de valor mínimo para reparação de danos é expressamente prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo medida legítima e proporcional no presente caso.

No contexto de violência doméstica, o dano moral é considerado presumido (in re ipsa), dada a violação à dignidade da vítima e o sofrimento emocional por ela suportado. Ademais, a existência de pedido expresso na denúncia, conforme verificável nos autos, legitima a fixação do montante, que não se revela excessivo diante das circunstâncias dos fatos.

No caso vertente, conforme se nota na exordial acusatória, houve pedido expresso de indenização por danos morais.

Como visto, o apelante, considerando-se superior, sentiu-se no direito de ir até a frente do condomínio da ofendida, mesmo ciente da existência da medida protetiva, a fim de intimidá-la.

A condenação ao pagamento de reparação moral, no valor fixado, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo motivo para acolher o pleito defensivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, tanto no tocante à pena privativa de liberdade quanto à reparação por danos morais, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)